Tribunal: TJDFT
Processo: 0763973-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0763973-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que o recurso inominado foi interposto no dia 13/06/2023 com intenção de que seja fixado prazo para a realização de cirurgia CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINÊNCIA URINARIA POR VIA VAGINAL. Observo, também, que há informação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informando que a autorização para o procedimento cirúrgico seria dada para junho de 2023 (ID 48854614). Assim, diante da possibilidade de perda do objeto, concedo prazo de dois dias para a recorrente esclarecer se já foi submetida ao procedimento cirúrgico. Após, voltem os autos conclusos para, se o caso, análise do pedido de antecipação da tutela recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito